Tribunal: TJDFT
Processo: 0701608-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR DO EXÉRCITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE. LESÕES CAUSADAS POR ESFORÇO REPETITIVO. FATO NÃO EQUIPARÁVEL A ACIDENTE. INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA. CIRCULAR 302/2005 - SUSEP. PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE. PREVISÃO SECURITÁRIA. SITUAÇÃO AFASTADA PELO LAUDO PERICIAL. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. A seguradora é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança, se fez parte do contrato como cosseguradora no certificado individual emitido em favor do segurado e segundo as condições contratuais da apólice ao tempo de consolidação da doença. Preliminar rejeitada.
2. O acidente apto a gerar o direito à indenização em razão da cobertura por invalidez permanente total ou parcial por acidente, é o evento imprevisível, superveniente e que, via de regra, foge tanto à previsibilidade, quanto à possibilidade de evitar a sua ocorrência, embora não se exija necessariamente a presença desse último. Há expressa previsão de exclusão da indenização para as hipóteses de lesões produzidas por movimentos ou atos repetitivos. E as condições gerais da apólice excluem as chamadas micro lesões do conceito de acidente.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por interpretação literal do artigo 17 da circular 302/2005 da SUSEP, entende que a indenização por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD) deve ser paga no caso de invalidez consequente de doença que cause a perda da existência independente do segurado, ocorrida quando o quadro clínico incapacitante inviabilizar de forma irreversível o pleno exercício das relações autonômicas.
4. Se de acordo com o laudo pericial, não houve perda da autonomia funcional do segurado, condição exigida pela apólice para o pagamento da indenização, não há como acolher a pretensão indenizatória.
5. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSOS DOS RÉUS CONHECIDOS E PROVIDOS.